Tribunal: STF
Processo: RE 97494
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
CRIME CONTINUADO. ROUBO QUALIFICADO. PENA. CALCULO.
O ACRÉSCIMO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DE DELITOS DEVE INCIDIR SOBRE
A PENA TOTAL QUE O JUIZ FIXARIA, SE NÃO HOUVESSE ESSE AUMENTO, E NÃO
SOBRE A PENA-BASE, TÃO SOMENTE.
PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.